Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732365-96.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON EMBARGADO: MERU VIAGENS EIRELI - EPP DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 28538964), à i. Secretaria para excluir o processo da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (01/09 a 09/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora